Tribunal: TJSP
Processo: 1008613-07.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Responsabilidade civil – Danos materiais – Danos emergentes e lucros cessantes – Colisão de veículo de particular durante operação portuária por imperícia de trabalhador portuário avulso para ela escalado – Pretendido pela operadora portuária corré o afastamento de sua responsabilidade, a pretexto de os danos terem sido ocasionados por culpa exclusiva do trabalhador portuário avulso escalado

Ementa:
Responsabilidade civil – Danos materiais – Danos emergentes e lucros cessantes – Colisão de veículo de particular durante operação portuária por imperícia de trabalhador portuário avulso para ela escalado – Pretendido pela operadora portuária corré o afastamento de sua responsabilidade, a pretexto de os danos terem sido ocasionados por culpa exclusiva do trabalhador portuário avulso escalado pelo "Órgão Gestor de Mão de Obra" – Descabimento – Operadora portuária que é titular e responsável pela coordenação das operações que realiza (§ 1o do art. 27 da Lei no 12.815/2013) – Circunstância que lhe impõe o dever de fiscalização e vigilância da habilitação e execução dos serviços que requisita, seja de seus próprios funcionários, seja de trabalhador portuário avulso escalado pelo OGMO – Demonstrado que a corré operadora portuária nem sequer verificou a habilitação do trabalhador portuário avulso em questão para executar o serviço por ela requisitado – Operadora portuária que deve responder pelos danos ocasionados perante terceiros, mais precisamente, perante o autor.

Responsabilidade civil – Danos emergentes - Colisão de veículo de particular durante operação portuária – Danos ao veículo que ficaram demonstrados – Ausência, todavia, de comprovação da extensão dos danos – Não comprovada a alegada perda total, nem demonstrado que o valor de eventual conserto superaria o valor de mercado do bem – Circunstância que recomenda a realização de perícia indireta para quantificação desses danos, a ser realizada em fase de liquidação de sentença.

Responsabilidade civil – Lucros cessantes - Colisão de veículo de particular durante operação portuária – Ausência de prova documental de que o autor auferia, mensalmente, o valor de R$ 16.573,28, como afirmou – Documentos trazidos pelo autor que indicam que o frete foi realizado por motorista subcontratado, não havendo o autor abatido a quantia destinada ao aludido motorista, nem as despesas realizadas com combustível, manutenção do veículo e outras eventualmente custeadas por ele – Cenário que reclama melhor elucidação – Determinada a apuração dos lucros cessantes devidos ao autor por meio de prova pericial contábil a ser realizada em liquidação de sentença – Sentença parcialmente reformada – Decretada a procedência parcial da ação - Apelo da corré "Ecoporto Santos S.A." provido em parte.